Tribunal: TJES
Processo: 5014965-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014965-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA DE SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5014965-23.2024.8.08.0012
RECORRENTE:
IZABEL CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA DE SIQUEIRA
RECORRIDO:
BANCO BRADESCARD S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL NÃO SOLICITADO E COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINOU REATIVAÇÃO DO CARTÃO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM REPERCUSSÃO PATRIMONIAL JÁ REPARADA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Izabel Cristina Almeida Oliveira de Siqueira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco Bradescard S.A. a reativar o cartão de crédito da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, bem como a restituir em dobro os valores pagos a título de anuidade do cartão adicional, com atualização e juros nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

2. A insurgência recursal da consumidora restringe-se ao pedido de condenação por danos morais, sob a alegação de que o cancelamento injustificado do cartão de crédito, especialmente durante o período das festividades de final de ano, teria ocasionado constrangimentos e transtornos indenizáveis.

3. No caso concreto, restou devidamente comprovado nos autos que a instituição financeira, de fato, procedeu à cobrança indevida de anuidade referente a cartão adicional já cancelado, além de promover o cancelamento do cartão principal sem prévia solicitação da consumidora. A sentença, ao determinar a reativação do cartão e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço.

4. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, entretanto, entendo que não merece guarida. A falha contratual verificada, conquanto configurada e já reparada na esfera patrimonial, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar violação a direitos da personalidade. Os aborrecimentos decorrentes do cancelamento e da necessidade de regularização administrativa do cartão situam-se no campo do descumprimento contratual, cujas consequências já foram adequadamente enfrentadas pela sentença.

5. A jurisprudência consolidada nesta Turma Recursal tem firmado entendimento no sentido de que nem todo inadimplemento contratual ou falha de serviço enseja, automaticamente, indenização por danos morais, sendo necessário demonstrar repercussão extraordinária na esfera extrapatrimonial do consumidor. Ausente prova nesse sentido, deve ser mantida a solução de primeiro grau.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, ou não havendo, sob o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)